Tribunal: TJBA
Processo: 0552377-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552377-82.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCILIA PIMENTEL RIBEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PARA PROGRAMAÇÃO TERAPÊUTICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME ATESTADA EM RELATÓRIO MÉDICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 422 E 423 DO CC/02 C/C ART. 14 DO DECRETO 9.552/2005. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). QUANTUM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0552377-82.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCILIA PIMENTEL RIBEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando-se o julgado a quo tão somente para fixar condenação em danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do voto da relatora. Salvador, .